Tribunal: STF
Processo: HC 235210
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de V L DE O, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n° 990.09.226218-1).



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 214 c/c o art. 224, a, do Código Penal (3 vezes).



    A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual foi parcialmente provido, para reduzir a pena inicialmente aplicada para 13 anos, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do acórdão de e-STJ, fls. 32-46.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a sentença foi baseada em elementos de prova insuficientes para uma condenação. Ressalta que há elementos a serem considerados que ‘impedem a recepção do relato da ofendida como suficiente para a procedência’ (fl. 7).



    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja absolvido o paciente.



    Prestadas informações às e-STJ, fls. 57-61.



    Indeferida a liminar (e-STJ, fl.51), o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ (e-STJ, fls.96-108).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Com efeito, é inviável o conhecimento do presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal. Note-se que, ‘como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido’ (HC 288.978/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/05/2018).



    Nos termos do art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Nesse sentido:



    [...]



    Contudo, caso reste evidenciada manifesta ilegalidade, admite-se a concessão de ordem de ofício.



    Passa-se, pois, ao exame dos fundamentos da impetração.



    Inicialmente, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Quinta Turma:



    [...]



    No caso, o Colegiado de origem, ao desprover o recurso quanto ao pedido de absolvição, ponderou:



    ‘[...]



    A materialidade delitiva é demonstrada pelo laudo da perícia do preservativo encontrado, que atesta a presença de esperma.



    Induvidosa a autoria.



    O apelante, na fase inquisitiva, confessou parcialmente as imputações. Esclareceu que a vitima é sua enteada, porém a registrou como filha. Disse que a primeira e única vez que molestou sexualmente Elane, foi quando sua esposa encontrou um preservativo usado, jogado no cesto do banheiro, não recordando a data. Disse que na data dos fatos, por volta das oito horas, ao levantar, verificou que Elane estava deitada na cama dela. Foi ao banheiro e, em seguida, resolveu ir deitar-se ao lado dela; admitiu que a acariciou na vagina. A vitima não falou nada; ele se levantou foi ao banheiro, colocou o preservativo e no interior do banheiro se masturbou. Afirmou que foi um momento de fraqueza. Disse que no mesmo dia, à noite, sua esposa estava muito nervosa, pedindo explicações acerca do que ele havia feito com a filha dela; naquele momento negou os fatos; porém, no dia subsequente os admitiu.



    Em Juízo o apelante, citado pessoalmente, tornou-se revel.



    Maria da Piedade Marques de Oliveira, mãe da vítima, disse que encontrou no banheiro um preservativo usado, fato que levantou suspeitas. Disse que ‘apertou’ a filha para que lhe contasse se o padrasto a molestara sexualmente; esta relutou, mas admitiu que o apelante a teria ‘tocado’, insinuando que Valdeni teria passado as mãos em seus seios e esfregado o órgão genital nela. A filha também lhe contou que aquele não era o primeiro episódio em que o padrasto a molestara sexualmente. Afirmou também que o marido havia molestado, há muito tempo atrás, a irmã da declarante, sendo que a família lhe deu uma segunda chance. Disse que sempre foi cautelosa a fim de evitar a repetição do ocorrido; ‘confiava desconfiando’ e sempre tinha ‘um olho’ no réu.



    A testemunha Valene de Souza Bezerra, Delegada de Polícia, na fase judiciail, afirmou que a mãe da vitima a procurou chorando, dizendo que o marido havia molestado sexualmente a filha dela. A mãe disse à declarante não desejar que o marido fosse preso, mas terminou por lavrar a ocorrência, porque foi advertida acerca de sua responsabilidade materna. A representante da vitima contou à Delegada que desconfiou dos fatos, porque sentira forte cheiro no banheiro e, vasculhando o lixo, terminou por encontrar um preservativo usado, que foi apreendido nestes autos. A mãe disse ainda que conversou com a filha e esta lhe narrou que o padrasto passara as mãos nos seus seios e na vagina, bem como esfregara o órgão genital contra as nádegas dela.



    A vítima Elane Rute Marques de Oliveira, em Juízo, disse que em novembro de 2002, em data incerta, o agente passou a mão nos seus seios, no momento em que ela fora lhe dar boa noite. A mãe desconfiou e lhe perguntou a respeito, mas a declarante nada referiu. Afirmou ainda a ofendida que depois de um tempo, no início do outro ano, quando estava sozinha com o pai em casa, este lhe deu um ‘tapa’ na região glútea. Algum tempo depois, a vítima estava deitada na cama e o apelante foi deitar-se ao seu lado; ele se ‘esfregou’ nela por trás; a garota disse ‘eu não senti direito, mas acho que o pênis dele estava duro’. Disse a menor que nessa ocasião Valdeni não passou a mão em sua vagina, mas apenas nos seus seios; em seguida, o agente foi ao banheiro. Afirmou, por fim, na data desse último fato a mãe foi buscá-la mais cedo na escola e a questionou acerca dos fatos; após certa insistência, ela os contou à sua genitora.



    As testemunhas de defesa nada souberam dizer acerca dos fatos.



    Com se vê, o quadro probatório é sólido, tornando a condenação inevitável.



    Não favorece o apelante a alegação de que ninguém, além da vítima, presenciou os fatos. Em delitos de natureza sexual dificilmente há testemunhas presenciais, já que tais condutas são realizadas na clandestinidade.



    Ao contrário do que afirmam as razões recursais, as declarações da ofendida oferecem suficiente lastro de certeza da procedência da imputação, máxime porque não há nenhuma evidência nos autos de que a declarante tivesse algum interesse em prejudicar o apelante. Ao contrário: ao que tudo indica, o apelante continuou a morar com a família após os fatos.



    [...]



    Ao relato da vítima vêm prestar apoio as declarações da mãe e da Delegada de Polícia. Não se pode olvidar ainda a confissão parcial do acusado na fase extrajudicial. 



    A par disso, depõe fortemente contra o apelante a apreensão de um preservativo contendo rastros de esperma, encontrado pela genitora da ofendida no banheiro da casa.’ (e-STJ, fls. 37-41)



    Nesse contexto, delineada no acórdão impugnado a coerência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas constantes dos autos, o reconhecimento de que houve julgamento contrário à provas dos autos reclamaria no caso o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 9).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) seja concedida a ordem de Habeas Corpus substituindo pena privativa de liberdade, com a expedição do devido contramandado de prisão;



    b) seja concedida medida liminar, uma vez que presentes o Fumus Bonis Iuris e o Periculum in Mora.



    c) o presente writ, encontra-se instruído com todas as peças do processo criminal, mas caso seja o entendimento de Vossa Excelência, poderá ser requisitado informações ao magistrado de primeira instância, sem oposição desta defesa.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator